Tribunal: TJSP
Processo: 3000417-04.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. FIXAÇÃO DE VALOR POR LEI ESTADUAL PRÓPRIA. IRRETROATIVIDADE. Decisão agravada que indeferiu a aplicação da Lei Estadual no 17.205/19, que estabeleceu novo limite das requisições de pequeno valor. Insurgência da FESP. Descabimento. Título judicial com trânsito em julgado anterior à alteração promovida pela referida lei

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. FIXAÇÃO DE VALOR POR LEI ESTADUAL PRÓPRIA. IRRETROATIVIDADE. Decisão agravada que indeferiu a aplicação da Lei Estadual no 17.205/19, que estabeleceu novo limite das requisições de pequeno valor. Insurgência da FESP. Descabimento. Título judicial com trânsito em julgado anterior à alteração promovida pela referida lei estadual. Norma que não possui efeitos retroativos. Precedentes do STF e desta E. Corte de Justiça. Aplicação do art. 100, §3o da CF e art. 87 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Inexistência de determinação de suspensão dos processos no Tema no 792 do STF. Litigância de má-fé. Da leitura dos autos, não se vislumbra ter o agravante agido maliciosamente ou com má-fé. Pedido afastado. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000177680
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3000417-04.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante
ESTADO DE SÃO PAULO, é agravada ZILDA BATISTA OLIVEIRA.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
BORELLI THOMAZ (Presidente) e ISABEL COGAN.
São Paulo, 11 de março de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3000417-04.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 3000417-04.2020.8.26.0000
Agravante: Estado de São Paulo
Agravado: Zilda Batista Oliveira
Comarca: Sorocaba
Juiz: Leonardo Guilherme Widmann
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
Voto no 17084
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR.
FIXAÇÃO DE VALOR POR LEI ESTADUAL PRÓPRIA.
IRRETROATIVIDADE. Decisão agravada que indeferiu a
aplicação da Lei Estadual no 17.205/19, que estabeleceu
novo limite das requisições de pequeno valor. Insurgência
da FESP. Descabimento. Título judicial com trânsito em
julgado anterior à alteração promovida pela referida lei
estadual. Norma que não possui efeitos retroativos.
Precedentes do STF e desta E. Corte de Justiça. Aplicação
do art. 100, §3o da CF e art. 87 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias. Inexistência de determinação
de suspensão dos processos no Tema no 792 do STF.
Litigância de má-fé. Da leitura dos autos, não se vislumbra
ter o agravante agido maliciosamente ou com má-fé.
Pedido afastado. Decisão mantida. Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
para reforma da r. decisão de fls. 22/23 dos autos originários que, nos autos de
cumprimento de sentença promovida por Zilda Batista Oliveira em face da
Fazenda do Estado de São Paulo, indeferiu o pedido de aplicação da limitação
prevista na Lei Estadual no 17.205/19, a qual determina que a Requisição de
Pequeno Valor RPV se restringe ao valor de até 440,214851 UFESPs.
Sustenta a agravante, em síntese: a) a legislação
temática permite concluir que a alteração de limites da OPV tem efeito
imediato; b) a alteração dos limites da OPV surte efeitos a partir da
publicação oficial da lei pelo ente; c) a autoridade administrativa responsável

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3000417-04.2020.8.26.0000 -Voto no
3
pelo cumprimento do ofício requisitório tem sua atuação adstrita à lei,
devendo respeitar seus termos; d) a ingerência do Poder Judiciário na
elaboração do orçamento; e) a obrigação de pagar requisições de pequeno
valor independe de previsão orçamentária e deve ser feita em até 60 dias do
recebimento do ofício requisitório, nos termos do art. 100, CF; f) a data de
conta da liquidação não é o marco de aplicabilidade da lei, mas sim o
momento em que se deve averiguar o valor da UFESP; g) o Estado de São
Paulo definiu, no art. 1o da Lei 17.205/19, que deverá haver encontro entre
data-base da conta e o valor da UFESP; h) o valor da UFESP a ser adotado é
aquele em vigência na data-base da conta de liquidação, mas o limite de
UFESPs para fins de classificação da obrigação como de pequeno valor é o
previsto na lei em vigência no momento da expedição do ofício requisitório,
pois é este ato que gera direito adquirido ao regime de execução; i) a lei
17.205/19 possui previsão expressa de aplicação imediata e neste cenário, ao
afastar o comando legal com base em valores constitucionais, o d. magistrado
declarou, de forma indireta, a inconstitucionalidade do diploma; j) a tese
jurídica aqui discutida foi afetada pelo Supremo Tribunal Federal no tema
792, ainda pendente de julgamento. Requer a reforma da decisão atacada para
que seja considerada como marco temporal da fixação da modalidade de
pagamento do débito fazendário, a expedição do ofício requisitório.
Subsidiariamente, a suspensão do feito até o julgamento do trema 792 do
STF.
Ofertada a contraminuta com pedido de condenação do
agravante em litigância de má-fé, nos termos do art. 18, § 2o, do CPC (fls.
48/51).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3000417-04.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Cuida-se os autos originários de incidente de requisição
de pequeno valor, promovida por Zilda Batista Oliveira em face da Fazenda
do Estado de São Paulo, com a finalidade de executar o título judicial de
natureza alimentar, com o valor global de R$ 14.461,98 (fls. 11).
Houve deferimento do pedido de expedição de OPV,
tendo sido a entidade devedora cientificada automaticamente do recebimento
do Ofício Requisitório de Pequeno Valor, para efetuar o pagamento em 2
(dois) meses (fls. 15/16).
O magistrado a quo entendeu por bem indeferir o
pedido da FESP, devendo ser observado, para fins de RPV, o valor
estabelecido anteriormente à vigência da Lei no 17.205/19, interpondo a
interessada o presente agravo de instrumento.
Pois bem.
A questão sub judice diz respeito à aplicação ou não da
Lei Estadual no 17.205/2019.
Sobre o tema, dispõe o art. 100, §3o da Constituição
Federal:
“Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas
Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença
judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação
dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de
casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais
abertos para este fim.
[...]
§ 3o O disposto no caput deste artigo relativamente à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3000417-04.2020.8.26.0000 -Voto no
5
expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações
definidas em leis como de pequeno valor que as Fazendas referidas devam
fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado”.
No mesmo sentido, estabelece o art. 87 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias:
Art. 87. Para efeito do que dispõem o § 3o do art. 100
da Constituição Federal e o art. 78 deste Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias serão considerados de pequeno valor, até que se dê a publicação
oficial das respectivas leis definidoras pelos entes da Federação, observado o
disposto no § 4o do art. 100 da Constituição Federal, os débitos ou
obrigações consignados em precatório judiciário, que tenham valor igual ou
inferior a:
I - quarenta salários-mínimos, perante a Fazenda dos
Estados e do Distrito Federal; (Incluído pela Emenda Constitucional no 37,
de 2002)
II - trinta salários-mínimos, perante a Fazenda dos
Municípios. (Incluído pela Emenda Constitucional no 37, de 2002)
Parágrafo único. Se o valor da execução ultrapassar o
estabelecido neste artigo, o pagamento far-se-á, sempre, por meio de
precatório, sendo facultada à parte exeqüente a renúncia ao crédito do valor
excedente, para que possa optar pelo pagamento do saldo sem o precatório,
da forma prevista no § 3o do art. 100.
Na hipótese dos autos, vê-se que a Lei Estadual no
17.205/19 alterou os valores permitidos para as obrigações de pequeno valor,
limitando-se ao valor de até 440,214851 Unidades Fiscais do Estado de São
Paulo - UFESPs
Contudo, o artigo 2o disciplinou que a referida lei
entraria em vigor na data da sua publicação, dia 08 de novembro de 2019, ou
seja, data posterior ao trânsito em julgado do título executivo judicial.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3000417-04.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Nesse sentido, embora a Lei Estadual tenha estabelecido
novo valor aos RPV's, esta não possui aplicabilidade na hipótese sub judice,
tendo em vista que não lhe é permitido produzir efeitos retroativos, atingindo-
se tão somente os títulos judiciais cujo trânsito em julgado tenha ocorrido em
data posterior de sua vigência, qual seja, 08 de novembro de 2019.
Assim é o entendimento do Supremo Tribunal Federal e
deste E. Tribunal de Justiça:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E FINANCEIRO. REQUISIÇÃO
DE PEQUENO VALOR. ART. 103, § 3o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
FIXAÇÃO DE VALOR POR LEI PRÓPRIA. IRRETROATIVIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGAPROVIMENTO. I - A norma que
fixa o limite para a requisição de pequeno valor, nos termos do art. 100, § 3o
e § 4o, da Constituição Federal, não possui efeito retroativo. Atinge apenas os
títulos executivos cujo trânsito em julgado tenha ocorrido em momento
posterior ao início de sua vigência. Precedentes. II - Agravo regimental a que
se nega provimento. (STF, Ag. Reg. No Recurso Extraordinário: RE629743
DF Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. em 24.06.2014).
AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA Impugnação já decidida, com o estabelecimento do quantum
debeatur e existência de trânsito em julgado O pedido de expedição de
Ofício Requisitório para pagamento pela via da Requisição de Pequeno Valor
ocorreu alguns dias (em 16.05.2018) após a edição da Lei Municipal n.o
2.548/18 (em 08.05.2018), que alterou o limite da RPV para R$ 10.000,00
Repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal (Tema n.o
792), sem determinação de suspensão dos processos em curso e submetidos
ao tema Enquanto a matéria não for pacificada, com a definição do Tema
n.o 792, é mais prudente manter-se o entendimento até então adotado pela
Suprema Corte, nos julgamentos anteriores ao reconhecimento da
repercussão geral, no sentido de que não é possível a aplicação das novas
normas às execuções já em trâmite no momento de sua edição Reforma da
decisão agravada
Recurso provido. (TJSP; Agravo de Instrumento
2175581-68.2018.8.26.0000; Relator (a): Osvaldo de Oliveira; Órgão
Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro de São Sebastião - 1a Vara

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3000417-04.2020.8.26.0000 -Voto no
7
Cível; Data do Julgamento: 02/12/2018; Data de Registro: 03/12/2018).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. INSURGÊNCIA
CONTRA O DEFERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE
PEQUENO VALOR AO ARGUMENTO DE QUE FOI ULTRAPASSADO O
LIMITE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL. DESCABIMENTO.
TÍTULO QUE FOI CONSTITUÍDO ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA
REFERIDA LEI. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento
2234687-92.2017.8.26.0000; Relator (a): Ferreira Rodrigues; Órgão Julgador:
4a Câmara de Direito Público; Foro de Dracena - 3a Vara; Data do
Julgamento: 05/02/2018; Data de Registro: 21/02/2018).
Agravo de Instrumento Processual Civil Execução
de julgado Decisão do Magistrado a quo que indefere pedido de expedição
de Requisição de Pequeno Valor para pagamento do título judicial tendo em
vista a edição de norma municipal que estabelece novo limite para expedição
de RPV anterior ao início da liquidação
Recurso do exequente

Provimento de rigor. Lei Municipal no 2.751/2017 que estabelece novo limite
das requisições de pequeno valor - Título judicial com trânsito em julgado
anterior à alteração promovida pela nova norma municipal - Afastamento da
aplicação da nova regra - Precedentes do E. STF e desta E. Corte. R.
Decisão reformada - Recurso provido. (TJSP; Agravo de Instrumento
2174687-92.2018.8.26.0000; Relator (a): Sidney Romano dos Reis; Órgão
Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro de Bastos - Vara Única; Data
do Julgamento: 22/10/2018; Data de Registro: 23/10/2018).
Também não comporta acolhimento o pedido de
suspensão dos autos diante do Tema no 792 do STF, que versa justamente
sobre o tema em comento, pois, embora se encontre sob repercussão geral,
não houve determinação de suspensão dos processos em curso.
Por derradeiro, não se verifica a ocorrência de litigância
de má fé, conforme alegado em contraminuta.
Compulsando os autos não se vislumbra ter o agravante
agido maliciosamente ou com má-fé.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3000417-04.2020.8.26.0000 -Voto no
8
Aliás, o recurso consigna, sob sua ótica, uma
interpretação razoável e moderada e sua interposição, por si só, não é
suficiente para sujeitar o agravante ao rigor da litigância e má-fé.
Nesse sentido, inclusive, o Colendo Superior Tribunal
de Justiça, já assentou:
“Entende o STJ que o art. 17 do CPC, ao definir os
contornos dos atos que justificam a aplicação de pena pecuniária por
litigância de má-fé, pressupõe o dolo da parte no entravamento do trâmite
processual, manifestado por conduta intencionalmente maliciosa e temerária,
inobservado o dever de proceder com lealdade” (STJ 3a T REsp 418.342
Min. Castro Filho j. 11.6.02).
“Não caracteriza má-fé a litigância só porque a parte
emprestou a determinado dispositivo de lei ou a certo julgado uma
interpretação diversa da que neles efetivamente contida ou desafeiçoada ao
entendimento que lhe dá o juízo” (STJ 1a T REsp 21.185-6 Min. César
Rocha j. 27.10.93).
Ensinam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade
Nery: Conceito de litigante de má-fé. É a parte ou interveniente que, no
processo, age de forma maldosa, com dolo ou culpa, causando dano
processual à parte contrária. E ainda: Prova. A litigância de má-fé reclama
convincente demonstração (Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade
Nery, in Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 13a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3000417-04.2020.8.26.0000 -Voto no
9
ed., revista, atualizada e ampliada. São Paulo : Revista dos Tribunais, 2013,
notas 1 e 21 ao art. 17 do CPC, págs. 263 e 265).
A litigância de má-fé não pode ser presumida, sendo
necessário provar de forma clara a sua ocorrência. Ademais, inexiste dano
processual à parte e o objeto do recurso afigura-se juridicamente relevante.
Diante do exposto, afasta-se a alegação de litigância de
má-fé e nega-se provimento ao recurso.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator